Tribunal: CARF
Processo: 15374.966358/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966358/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.413 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO CREDITÓRIO.
Mantém-se a não homologação da compensação quando inexiste prova do
direito creditório pleiteado. Meras alegações desconexas, sem um
encadeamento lógico e desamparadas de evidências documentais, são
incapazes de induzir uma mínima verossimilhança para, pelo menos, converter
o julgamento em diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela Derat/RJ, da compensação de crédito de
pagamento indevido de IRRF com débito de mesma natureza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966358/2009-72
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966358/2009-72

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. No dia 04.01.2008, a interessada transmitiu para a Receita Federal do Brasil (RFB) o
PER/DCOMP 20496.25105.040108.1.3.04-0006 (fls. 2/6), no qual informou possuir
crédito de R$ 220.605,00, oriundo de pagamento indevido de imposto de renda retido
na fonte (IRRF), que foi utilizado na compensação de débito fiscal próprio.
2. A compensação declarada não foi homologada porque, segundo o despacho decisório
proferido eletronicamente pela DERAT/RJ (fls. 8), constatou-se que o crédito alegado já
havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos da interessada.
3. Fundamentou-se a decisão nos seguintes dispositivos: artigos 165 e 170 do Código
Tributário Nacional (CTN); e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
4. Cientificada do despacho decisório em 21.10.2009 (fls. 7), a interessada apresentou
sua manifestação de inconformidade com ele no dia dezoito seguinte (fls. 10/16).
Alegou, em síntese:
4.1. que a Receita Federal do Brasil (RFB), embora não tenha homologado a
compensação declarada, não negou a existência do crédito alegado;
4.2. que o crédito dimanou do erro cometido no período de apuração de IRRF indicado
em DARF, o qual tentou corrigir por meio de REDARF manual, mas foi impedida pela
RFB sob a alegação de que o débito já se encontrava alocado;
4.3. que a alocação do suposto débito foi indevida e não encontra amparo legal;
4.4. que o IRRF do qual se originou seu crédito foi recolhido com atraso, mas, em
função do instituto da denúncia espontânea, sem o acréscimo da multa moratória;
4.5. que, "apesar do recolhimento em atraso, o IRRF foi pago a maior' e deu origem ao
crédito utilizado na compensação;
4.6. que, como a RFB não reconheceu a denúncia espontânea, alocou o crédito para
quitar a multa moratória não recolhida;
4.7. que esse procedimento viola o art. 138 do CTN;
4.8. que o entendimento de três renomados tributaristas exposto na manifestação de
inconformidade é em prol da aplicação do referido artigo à multa de mora e encontra
eco nos tribunais administrativos e judiciais;
4.9. que, como a denúncia espontânea exclui a multa moratória, não poderia a RFB
empregar o crédito oriundo de pagamento de tributo maior que o devido para quitar
valores a ela atribuídos; e
4.10. que ela deveria ser previamente informada do procedimento a ser adotado pelo
órgão para que tivesse a oportunidade de contestá-lo.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXISTÊNCIA.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966358/2009-72

A inexistência de liquidez e certeza, requisitos essenciais ao reconhecimento
do direito creditório do contribuinte, constitui óbice intransponível à
compensação dos seus débitos fiscais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo foi enfática ao afirmar que “a alegação
de que o IRRF foi pago em valor maior que o devido se encontra desprovida até mesmo de
explicação, que dirá de prova”.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega: (i) que apresentou manifestação de inconformidade, sustentando a existência de crédito
tributário, na medida em que efetuou dois pagamentos distintos para quitar o mesmo tributo,
sendo que as quantias recolhidas eram superiores à devida, bem como que efetuou a retificação
da DCTF, tendo sido apresentados todos esses documentos; (ii) que houve nulidade da decisão
recorrida ao negar fato já confessado pela própria RFB, qual seja, a existência de pagamento a
maior atestado no despacho decisório; (iii) que quando da apresentação da impugnação, trouxe
aos autos cópias dos DARF, PER/DCOMP e DCTF; (iv) que “os DARF” que originaram “os
créditos” foram recolhidos com período de apuração incorreto; (v) que a RFB não permitiu a
retificação “dos DARFs” porque já havia feito a alocação do débito; (vi) que esse procedimento
de alocação é indevido e não encontra amparo legal; (vii) que “os DARF” foram recolhidos em
atraso, em 31/03/2006, utilizando o instituto da denúncia espontânea, sem o pagamento da multa
moratória; (viii) que o pagamento a maior de R$ 220.605,00 refere-se a um DARF de R$
25.738.428,78 (principal de R$ 25.196.699,74 e juros de R$ 541.729,04) recolhido em atraso,
através do instituto da denúncia espontânea; (ix) que, apesar de recolhido em atraso, o IRRF foi
pago a maior, (x) que, como a RFB não reconhece a denúncia espontânea, a mesma utilizou
(alocou) o crédito para quitar a multa moratória não recolhida; e (xi) que tal procedimento viola
o art. 138 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impressiona a falta de clareza das peças de defesa no tocante aos fatos que teriam
gerado o crédito pleiteado. A própria decisão recorrida já havia manifestado essa circunstância
ao pontuar a ausência de explicação e provas. Nada obstante, o recurso manteve a narrativa
confusa e imprecisa.
Pelo que se pode tentar absorver, o crédito (de R$ 220.605,00) decorreria de um
recolhimento a maior realizado por DARF em 31/03/2006 (fls. 04). Teria havido erro na
informação do período de apuração (ao invés de 17/02/2006, deveria ter sido informado o último
dia do decêndio do fato gerador, que diz ser 20/02/2006) e, além disso, o recolhimento foi feito
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966358/2009-72

com atraso. Por entender que deve se beneficiar do instituto da denúncia espontânea, a
interessada não efetuou tal recolhimento com multa de mora.
Pois bem.
O valor principal do tributo indicado no DARF, sob o código de receita 5706, é de
R$ 25.196.699,74. Apesar de dizer que juntou cópia da DCTF, não se verifica qualquer
documento dessa natureza nos autos. Não se pode, portanto, sequer aferir qual era o débito
declarado que se pretendia quitar e, dessa forma, inferir a existência de algum pagamento a
maior ou indevido.
Ademais, não se pode nem mesmo saber se tal valor foi originalmente declarado
em montante aquém do efetivamente devido e se este último teria sido espontaneamente quitado
e informado em declaração retificadora, para fins de aplicação do instituto da denúncia
espontânea (reivindicada pela recorrente) em conformidade com a jurisprudência manifestada
pelo STJ, no REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo.
Quanto à alegada nulidade da decisão recorrida ao negar fato já confessado pela
própria RFB, qual seja, a existência de pagamento a maior atestado no despacho decisório, a
recorrente parece não ter entendido o conteúdo da fundamentação. Note-se que não foi dito que
houve pagamento a maior ao se declarar que “foram localizados um ou mais pagamentos” no
documento resultante do processamento eletrônico do PER/DCOMP (fls. 08). Trata-se de mero
texto padrão utilizado em situações nas quais um ou mais DARF são apontados como origem do
crédito pleiteado.
Por fim, resta concluir que inexiste prova do direito creditório pleiteado. Meras
alegações desconexas, sem um encadeamento lógico e desamparadas de evidências documentais,
são incapazes de induzir uma mínima verossimilhança para, pelo menos, converter o julgamento
em diligência.
Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital